Tribunal: TJES
Processo: 5013272-81.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013272-81.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DJAIR BARBOSA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5013272-81.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
DJAIR BARBOSA

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DIGITAL. ASSINATURA INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERÊNCIA DA AUTENTICIDADE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E EM PATAMAR ADEQUADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

ajuizada por

DJAIR BARBOSA
, em face do

BANCO BMG SA
, na qual narra a parte autora, em síntese,
que foi surpreendida com descontos realizados pelo requerido em seu benefício previdenciário, a título de cartão de crédito consignado. Aduz que nunca firmou o referido contrato. Requer, assim, o cancelamento dos descontos, a restituição dos valores indevidamente pagos e indenização por danos morais, além da declaração de inexistência do débito.

Em contestação (ID 8823551), o requerido
em sede de preliminar argui a) incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade da perícia grafotécnica; ii) impugnação ao valor da causa; iii) ausência de comprovante de residência. No mérito, defende a validade do negócio jurídico firmado entre as partes e pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 8823564):

“(...)JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

i) CONDENAR o banco réu a pagar a título de danos morais para a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, à qual deve ser acrescida de correção monetária
a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual);

ii) DECLARAR a inexistência de relação contratual entre as partes, retornando estas ao seu
status quo ante
e, por consequência, condenar o réu a proceder com a devolução das parcelas indevidamente descontadas do benefício do autor, de forma simples, no importe de R$ 1.294,55,
acrescida de correção monetária
a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual);

iii)
DETERMINAR que a parte autora proceda com a devolução dos valores indevidamente depositados em sua conta-corrente, com correção monetária a partir da data da transferência, podendo ser feita, caso seja interesse das partes, a compensação entre os valores devidos pela parte ré – danos materiais e morais – e o valor indevidamente depositado para a autora.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado ao ID 8823567, suscitando, preliminarmente, incompetência dos Juizados Especiais. No mérito, sustentou que a sentença merece ser reformada, eis que o contrato entabulado entre as partes é válido, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços a justificar o comando condenatório. Subsidiariamente, requereu a minoração da indenização.

Contrarrazões ao ID 8823571, ocasião em que o autor pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido ID 8823568.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebe-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial. Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial. No caso em tela, a alegação foi completamente genérica e, além disso, a prova documental encartada é suficiente para o processamento e julgamento da demanda. Portanto, não há falar em extinção do processo por incompetência deste Juizado.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do requerido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique o desconto realizado no benefício previdenciário do autor.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrente, de que o contrato foi devidamente assinado (ID 8823554), em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao recorrente a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele quem contratou o serviço, haja vista que a pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Ademais, como muito bem destacado pelo sentenciante (ID 8823564):

“(...) embora afirme que há nos autos comprovação da autenticação eletrônica da assinatura via reconhecimento facial, verifico que o contrato entabulado nos autos não possui elementos suficientes para demonstrar a efetiva regularidade da contratação.

De modo específico, noto que a assinatura eletrônica em questão baseia-se no reconhecimento facial da parte autora. Todavia, a ré não traz aos autos fatores necessários para a autenticação do referido reconhecimento facial. Do contrário, há apenas uma foto da autora (ID. 37333162), sem nenhuma informação acerca da autenticação da imagem, sua data e hora de retirada, QR Code para verificação de autenticidade da biometria facial ou geolocalização e IP/Terminal.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial caminha junto à tese de que a simples fotografia (selfie) do suposto contratante não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, quando notado no caso concreto elementos que consubstanciam a tese da autora acerca de seu desinteresse na contratação.

Ademais, constato que a fotografia da autora encontra-se em ambiente, posicionamento e imagem absolutamente contrária aos critérios necessários para certificação da biometria facial, que utiliza o auto retrato (selfie) para comparação com imagens de banco de dados, fazendo uma prova de vida e de efetiva autenticidade e identificação, levando em consideração o contexto da foto e o seu fundo.
(...)”.

Ora, todo documento assinado digitalmente deve possibilitar a conferência da autenticidade da assinatura, o que não corresponde ao contrato eletrônico juntada aos autos. Sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

Ademais, verifico que não foi juntada qualquer prova de utilização do cartão de crédito, o que reforça a alegação da parte autora.

Dito isso, coaduno com o mesmo entendimento da origem, no sentido de que o recorrente
não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Portanto,
a declaração de inexistência de relação jurídica é mesmo a medida que se impõe.

Com tais considerações, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos
danos materiais
, a sentença já determinou a devolução dos valores indevidamente descontados, na forma simples, que deverá ser mantida.

No que se refere ao valor depositado em favor da parte autora, observo que a sentença já determinou sua devolução, cuidando para que não haja enriquecimento ilícito da parte.

No tocante a indenização por
danos morais
, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado sentenciante, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)